Tribunal: TJMT
Processo: 1040598-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040598-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (EMBARGANTE), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (EMBARGANTE), LUANA MATTANA SEBBEN - CPF: 012.478.001-64 (EMBARGANTE), MATHEUS MATTANA SEBBEN - CPF: 012.479.981-77 (EMBARGANTE), SEBBEN & SEBBEN LTDA - CNPJ: 09.663.500/0001-88 (EMBARGANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA EM MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para limitar a averbação da existência da demanda apenas aos imóveis registrados em nome das partes litigantes.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão quanto à alegada configuração de grupo econômico e à aplicação do art. 18 do CPC, bem como suposta contradição interna no acórdão.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a ausência de demonstração concreta de grupo econômico e a inexistência
de elementos suficientes para estender a averbação a bens de terceiros. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados. Os
aclaratórios
não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, tampouco ao prequestionamento quando ausentes os vícios legais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para limitar a averbação da existência da demanda às matrículas imobiliárias de titularidade dos agravantes, afastando sua incidência sobre imóveis registrados em nome de terceiros.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise da existência de grupo econômico entre as partes e os titulares registrais dos imóveis, bem como omissão e contradição quanto à aplicação do art. 18 do CPC, sustentando a impossibilidade de defesa de direito alheio em nome próprio.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição no acórdão quanto à configuração de grupo econômico e à aplicação do art. 18 do CPC.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O aresto
embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente ao consignar que:

“o argumento genérico, baseado na alegação de existência de grupo econômico [...] não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito”

E
, ainda, que:

“
a
averbação abrange imóveis de quem não faz parte da lide [...] sem demonstração de fraude ou risco de insolvência”

Como se observa, a matéria relativa à suposta existência de grupo econômico foi expressamente analisada, tendo o Colegiado concluído pela ausência de prova concreta apta a justificar a extensão da medida a terceiros.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à alegada violação ao art. 18 do CPC.

A conclusão adotada pelo acórdão – no sentido de limitar a averbação aos bens de titularidade das partes – decorre justamente do reconhecimento da impossibilidade de atingir patrimônio de terceiros sem sua participação no contraditório, o que afasta qualquer contradição lógica.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, o que é vedado nesta via recursal.

Ademais, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que os embargos declaratórios não se prestam a esse fim quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026